Tribunal: TJSP
Processo: 2197483-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Embargos de declaração. 1. Caso em que a embargante apresentou dois embargos de declaração. Princípios da unirrecorribilidade e da preclusão satisfativa impondo que seja considerado o recurso primeiramente interposto. 2. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da

Ementa:
Embargos de declaração. 1. Caso em que a embargante apresentou dois embargos de declaração. Princípios da unirrecorribilidade e da preclusão satisfativa impondo que seja considerado o recurso primeiramente interposto. 2. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

Conheceram de apenas um dos embargos de declaração e o rejeitaram.